Tribunal: STF
Processo: Rcl 87093
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Suellen Mendes de Oliveira em face de decisão da 1º Vara do Trabalho de Queimados/RJ nos autos do Processo nº 0101320-74.2023.5.01.0571, que determinou a suspensão do feito sob a alegação de que a demanda versa sobre prestação de serviços autônomos, desrespeitando a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral).



    Argumenta, a reclamante, que



    “Ao determinar o sobrestamento do feito sem qualquer documento que comprove a prestação de serviço autônomo por parte da Reclamante, viola a autoridade das decisões proferida na ARE-RG 1532603, bem como do artigo 1.035, § 5º, do CPC, visto que não há qualquer aderência ao Tema 1389/STF. “ (e-doc. 1, p. 3)



    Articula que 



    “No caso em análise, constata-se a ausência de um contrato entre as partes. Conforme entendimento firmado pelo Ministro Alexandre descrito Moraes na Reclamação 79.967/GO (Rcl 79967; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 23/05/2025; Publicação: 27/05/2025), a suspensão determinada no âmbito do Tema 1.389 não se aplica a casos como o presente, em que a relação é verbal e os fatos ainda dependem de dilação probatória para a devida apuração.” (e-doc. 1, p.3)



    Aduz que



    “é notório que a Decisão da suspensão dos processos que tratam da (i) legalidade da pejotização não podem produzir qualquer efeito nesses autos por todas as razões já expostas, sendo elas: a inexistência de um contrato escrito, não tratando a demanda de questões atreladas à competência da justiça do trabalho; sobre ilicitude da contratação, ou mesmo de ônus processual;” (e-doc. 1, p. 5)



    Assevera que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que



    “resta evidente a probabilidade do direito diante da afronta à autoridade da decisão proferida no ARE nº 1532603 (Tema 1.389), que determinou a suspensão nacional de todos os processos sobre a matéria diversa da em questão. 



    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se evidencia pelo sobrestamento da reclamação trabalhista, impedindo a produção de provas que provará que não há qualquer contrato escrito, verbal ou emissão de nota fiscal, o que poderá gerar prejuízos irreversíveis à parte ora demandante, frustrando a utilidade do julgamento definitivo da presente reclamação.” (e-doc. 1, p. 5-6)



    Formula, ao final , os seguintes requerimentos:



    “a) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e determinar o prosseguimento do feito, conforme fundamentação; 



    b) a concessão da gratuidade de justiça; 



    [...]



    f) seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação para que seja cassada a decisão impugnada, com base no paradigma da Reclamação nº 79.967/GO, determinando o prosseguimento do feito regularmente;” (e-doc. 1, p. 6)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    Compulsando o andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região, observo que, em decisão juntada em 04/08/2025, foi determinado o sobrestamento do processo em respeito à ordem de suspensão nacional dos processos determinada no RE nº 1.298.647, vinculado ao Tema nº 1.389 da repercussão geral, diante da negativa de vínculo e alegação de prestação de serviços autônomos.



    A apreciação da ação reclamatória deve, portanto, incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos do Processo nº 0101320-74.2023.5.01.0571.



    A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel Edson Fachin, DJe de 03/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)



    Ademais, tem-se no caso concreto que, após compulsados os autos, para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista sobre a existência ou não de contrato escrito, há necessidade de incursão sobre o teor probatório, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 324. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS BIOMÉDICOS ADMITIDO COMO SÓCIO DA EMPRESA TOMADORA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. REITERAÇÃO DE TESES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente